Tribunal: STF
Processo: HC 125001
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia a narração dos fatos e viabilizando a defesa, descabe falar em inadequação. 



    TRIBUTO – DÉBITO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO. A prescrição da pretensão punitiva há de levar em conta a data da constituição definitiva do crédito tributário, sem a qual não se tem condição de procedibilidade. 



    PROCESSO-CRIME – LITISPENDÊNCIA. Descabe versar litispendência quando diversos os réus e os objetos dos processos-crime.